Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS.

I - Configuradas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, deve ser realizada compensação integral entre elas, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência.

II - Se o réu, na mesma ação, subtraiu bens de três vítimas distintas, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.

III - Recurso conhecido e não provido.